Tribunal: TJDFT
Processo: 0703303-98.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE CIÊNCIA DA PARTE AUTORA NO SISTEMA PJE. PESSOA JURÍDICA CADASTRADA PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÕES E INTIMAÇÕES NA FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. ARTIGO 270 DO CPC. LEI 11.419/2006. PORTARIA GABINETE DA CORREGEDORIA 160/2017. PRAZO DECORRIDO SEM MANIFESTAÇÃO DA PARTE. INÉRCIA. OMISSÃO ESTABELECIDA COMO PRESSUPOSTO PARA INCIDÊNCIA DE REGRA AUTORIZADORA DA EXTINÇÃO DO FEITO PELO JUIZ. ART. 485, IIII, § 1o, DO CPC. DEVER DE AGIR DESATENDIDO. NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. CITAÇÃO INVIABILIZADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme legislação processual, as intimações serão realizadas, sempre que possível, por via eletrônica, na forma da lei (CPC, art. 270). No ambiente do processo judicial eletrônico, as intimações são feitas por meio eletrônico em portal próprio, ficando dispensada a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico, conforme previsão da Lei 11.419/06, que instituiu o processo judicial eletrônico. No âmbito deste TJDFT, a matéria encontra disciplina na Portaria do Gabinete da Corregedoria 160/2017, que regulamentou o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica.
2. A autora, empresa parceira cadastrada neste Tribunal de Justiça, não registrou ciência da determinação de emenda à inicial no sistema PJe no dia de prolação da decisão, e deixou transcorrer in albis o prazo para cumprimento da ordem que lhe fora dirigida, o que fez com que, ao final do prazo de dez dias, a intimação seja considerada efetivada, a teor Portaria GPR 239, de 7/1/2019.
3. O parágrafo único do art. 485 do CPC estabelece a necessidade de intimação da parte, pessoalmente, e de seu advogado, para impulsionar o processo, quando verificadas as hipóteses previstas nos incisos II e III do mencionado artigo. O cadastramento da parte como parceiro para expedição eletrônica garante a aplicação da regra prevista no art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil, pois a intimação eletrônica é considerada, também, como intimação pessoal, conforme disposição expressa do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006.
4. Frustrada a tentativa para localização do veículo, incumbe ao autor diligenciar para obter o efetivo cumprimento das medidas de busca e apreensão, a fim de propiciar o efetivo prosseguimento do procedimento. A ausência de recolhimento das custas intermediárias para a efetivação da diligência destinada à citação da parte ré, legitima a prolação de sentença sem apreciação do mérito com base no art. 485, IV, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.